Tribunal: TCU
Processo: 000.492/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de determinação relacionada à apuração e distribuição de recursos da CEFM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de monitoramento do item 9.1 do Acórdão 2807/2021-TCU-Plenário , prolatado em processo de representação formulada por unidade técnica em face de possíveis irregularidades na distribuição da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CEFM), no qual este Tribunal determinou à Agência Nacional de Mineração que avaliasse se os normativos regulatórios relacionados à questão não contemplavam, "de forma indevida, beneficiários com atividades suspensas e sem produção que não devem ser compreendidos como afetados pela atividade de mineração para fins de pagamento da CFEM, à luz do que dispõe a Lei 8.001/1990 e o Decreto 9.407/2018, tendo por diretriz o incentivo à produção minerária, e apresente ao Tribunal, em 60 dias, as medidas adotadas ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 41, inciso II, 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c arts. 243 e 250, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 2807/2021-TCU-Plenário ; 9.2. deixar assente à Agência Nacional de Mineração que não existe óbice, por parte deste Tribunal, à imediata retomada da distribuição dos recursos da CEFM suspensa por meio da deliberação adotada na 197a Reunião Administrativa de sua Diretoria Colegiada, nos moldes até então adotados; 9.3. arquivar o presente processo.